Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014223-26.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL]

RELATOR:
DES(A). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), LUIZ RENATO DE OLIVEIRA VALENTE - CPF: 227.144.618-08 (PROCURADOR), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), YASUO MAMOSE - CPF: 011.957.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA RURIKO NAGAO MAMOSE - CPF: 623.477.805-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HATUNE MAMOSE - CPF: 025.731.299-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO À FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NA CÉDULA EXEQUENDA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS VALORES EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA POSTERIORMENTE REFORMADA POR ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a objeção do agravante esteja fundada na arguição de nulidade da execução à falta de liquidez e exigibilidade da obrigação contida na cédula exequenda em razão da sentença de parcial procedência do pedido deduzido nos autos de ação revisional, o que se verifica é que, em grau recursal, a sentença acabou sendo reformada por este eg. Tribunal, sendo substituída por acórdão que julgou improcedente o pedido revisional, daí porque não há cogitar o acolhimento da exceção de pré-executividade. 2. Em razão da vedação à inovação recursal, não comporta conhecimento a arguição de excesso de execução no caso em que, na origem, a objeção de pré-executividade abordou tão somente a questão da superveniente falta de liquidez e exigibilidade do título executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. no 0001081-15.2010.811.0078 - Código 38789), ajuizada por BUNGE ALIMENTOS S.A., sucedida processualmente pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, contra o agravante, e também contra ANDREA RURIKO NAGAO MAMOSE, YASUO MAMOSE e HATUNE MAMOSE, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante Ricardo, pois, segundo observou o magistrado, conquanto a objeção esteja fundada na arguição de nulidade da execução à falta de liquidez e exigibilidade da obrigação contida na cédula exequenda em razão da sentença de parcial procedência do pedido deduzido nos autos da ação de “
Revisão e Rescisão de Contrato
” (Proc. no 0000162 -26.2010.8.11.0078 - Código 37872), na realidade, o que se verifica é que, em grau recursal, a sentença acabou sendo reformada por este eg. Tribunal, sendo substituída por acórdão que julgou improcedente o pedido revisional (cf. Id. no 99873971).

O agravante insiste em que “
a ação de revisão contratual foi julgada parcialmente procedente, modificando a relação jurídica apresentada nos autos aos quais pertence este recurso, devendo os referidos contratos serem cobrados através da execução dos autos de conhecimento
”, ou seja, “
havendo modificação da relação jurídica através da ação revisional, deve-se exigir a dívida através de execução de título judicial dos autos revisionais, e não através de ação de execução de título extrajudicial, pois o título em questão carece de liquidez e exigibilidade
”, logo, “
o título judicial correto a ser executado é aquele proferido nos autos no 0000162 -26.2010.8.11.0078,
(já que)
os valores determinados juntamente com o v. acórdão presente nos mesmos autos são diferentes dos valores executados na presente demanda, como é possível constatar apenas observando o conteúdo das decisões, pois as mesmas modificaram os valores considerados corretos, mas a presente execução tem como valor da causa o total inicial, sem levar em conta o processo revisional de contrato
”; nesse sentido, cita que “
no v. acórdão
(...)
foi reconhecida a prescrição das pretensões fundadas nos inadimplementos que venceram em 16/12/2006 e 16/12/2007
”, o que estaria sendo ignorado na execução, e, após discorrer sobre “
as prestações prescritas e os produtos não entregues pela empresa
”, segundo os seus cálculos, afirma que está se cobrando “
valor excedente de R$9.819.058,17 (nove milhões, oitocentos e dezenove mil, cinquenta e oito reais e dezessete centavos),mostrando-se esse montante como excesso de execução, o qual deve ser abatido do valor executado
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, e acolhida a sua exceção de pré-executividade, seja ordenada a extinção do feito executivo; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 97243975).

A decisão de Id no 101641461 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 104837484).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
GUSTAVO HENRIQUE DE SALES – OAB/SP No 452.136 E
KARLA TOSHIE MAMOSE – OAB/PR No 71006.

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, o agravante sustenta que o título executivo que lastreia a ação de execução não possui liquidez e exigibilidade, pois os valores descritos na presente execução foram alterados pela sentença, que, nos autos da ação revisional (Proc. no 0000162-26.2010.8.11.0078 - Código 37872), ajuizada por Yasuo Mamose contra a Bunge Alimentos S.A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral apenas para reduzir a cláusula penal de 50% para 10%, e parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar o apelante ao pagamento – a título de cláusula penal – de R$ 15.842,51, 384.195,75, 184.151,70, 56.867,39, 474.580,04 e 4.476.090,86, com as devidas correções a partir dos dias subsequentes aos vencimentos – 16.12.2006, 16.12.2007, 16.6.2008, 1o.7.2009, 16.6.2010 e 9.8.2010, respectivamente, por entender abusiva a multa correspondente à metade do débito em aberto, e incontroversos o inadimplemento parcial da dívida e os critérios para o cálculo dos débitos (cf. Id. n. 99873980 - pág. 2)

A decisão agravada não acolheu a tese do agravante, porque, embora a sentença proferida naqueles altos tenha interferido no valor devido pelo agravante, o acórdão que, posteriormente, julgou o Recurso de Apelação n. 95.588/2015 interposto naqueles autos é bastante claro quanto à solução dada àquela lide ao dispor que dava provimento parcial “
de ambos os recursos, nos moldes acima, para afastar a revisão da cláusula penal e a condenação,
julgando improcedentes, pois, os pedidos autoral
e reconvencional
” (cf. Id. no 99873980).

Neste caso, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, já que, no final das contas, prevaleceu a improcedência da ação revisional.

Por outro lado, ainda que se pudesse falar em excesso de execução em razão do resultado da referida demanda, isso não infirmaria os predicados das respectivas obrigações estampadas nas CPR’s que aparelham a execução. A alteração que efetivamente ocorreu por conta do julgamento afetou apenas a particularidade adjetiva do valor da multa, e nada mais. A sentença operou ajuste na obrigação estampada no título, que nem por isso, como num passe de magia negra, deixará de existir para dar lugar à sentença, ou, no dizer do agravante, à execução exclusiva desta.

Por fim, a arguição de excesso de execução não pode sequer ser objeto da discussão no presente agravo, pois constitui inovação recursal, já que, na origem, a objeção de pré-executividade abordou tão somente a questão da superveniente falta de liquidez e exigibilidade do título executivo em função da decisão de mérito proferida na lide revisional, como se vê na cópia da petição vinculada ao Id. n. 99883485 - pág. 8.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte recorrente, e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (N.U 1009770-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL - CONVOCADA)

Eminentes pares:

Chamou-me atenção a questão da Dra. Karla dizer que o título tinha sido alterado na ação revisional e eu, de posse do voto do relator, verifiquei os autos e vi que no ID apontado no voto do Desembargador João Ferreira Filho, de fato, não há essa substancial modificação do título.

O que se tem claro é que há um saldo devedor e o que se tem também é que houve uma tentativa de acerto consensual entre essas partes.

Se Vossa Excelência permitir, Desembargador João Ferreira Filho, indago antes de votar, concitar as partes a se sentarem à mesa de negociação do nosso cejusc de 2o grau e tentar uma composição; afinal de contas, já são anos e anos se arrastando e acredito que mais cedo ou mais tarde tem que haver uma quitação; não se nega que há dívida, o que se tem pendente é o
quantum debeatur
e isso é plenamente negociável, pois se trata de direito disponível.

Essa é a minha ponderação antes de me manifestar propriamente sobre o mérito.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

S
e ambas as partes desejarem, suspendo o julgamento, retiro o processo de pauta e envio para a conciliação, mas precisamos ver a aquiescência de ambas as partes.

Ao devedor sempre interessa protelar o quanto possível e ao credor interessa receber para ontem e precisa haver o consenso entre ambas as partes, se não continuamos o julgamento.

Consulto à parte credora se há o interesse de fazer a audiência de conciliação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO HENRIQUE DE SALES – OAB/SP No 452.136

Considerando que já foi realizada e ainda que de formal lateral, ainda que não tão intensa, uma negociação pra eventual acordo e as partes já tentaram antes a realização desse acordo e considerando também as inúmeras medidas dos executados pra protelarem a execução, por hora, não há interesse na conciliação e acredito que não haveria prejuízo do julgamento do recurso, tendo em vista que a conciliação e aproximação para tratativas pode se dar para além do processo.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Nesse caso, embora a Dra. Karla possa se manifestar contra, querendo a conciliação, na condição de relator e presidente da câmara, declaro prejudicada essa possibilidade e determino a continuidade do julgamento.

Com a palavra a Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL - CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO)

A princípio fiz várias anotações em relação às alegações dos ilustres advogados, depois ouvi atentamente ao voto do Desembargador João Ferreira Filho e não tenho dúvida de que o voto do relator é o que melhor atende a esta situação fática.

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022